Tribunal: TJDFT
Processo: 0707185-45.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Multa estatutária. Cerceamento de defesa. Gratuidade de justiça. Recurso Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por associação de moradores, condenando a ré ao pagamento de multa prevista no regimento interno, acrescida de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios, além de indeferir o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) verificar se o julgamento antecipado do mérito, com indeferimento de prova oral, configura cerceamento de defesa; e (iii) examinar a exigibilidade da multa estatutária e a possibilidade de sua revisão em sede recursal.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando a parte comprova, por elementos idôneos, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, sendo relativa a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência.
4. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando os autos se encontram suficientemente instruídos e a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental, nos termos do Código de Processo Civil.
5. A revelia, decorrente da intempestividade da contestação, impede a rediscussão de fatos e fundamentos não oportunamente deduzidos, ressalvadas matérias de ordem pública.
6. A multa aplicada com fundamento em norma estatutária regularmente juntada aos autos é exigível, sendo vedada, em grau recursal, a discussão acerca de sua validade quando fundada em fatos presumidos verdadeiros em razão da revelia.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 2o, 355, I, 370, 373, 1.014 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0707800-15.2023.8.07.0017, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11.06.2025; TJDFT, Apelação Cível 0710096-69.2025.8.07.0007, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 11.02.2026; TJDFT, Apelação Cível 0706401-41.2024.8.07.0008, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 05.02.2026; STJ, Tema Repetitivo 1.178.